Tribunal: TJMT
Processo: 1005340-30.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005340-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO PAULINO DE SOUZA - CPF: 284.178.281-68 (APELANTE), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (APELADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. OBRIGAÇÃO DE MEIO. ALEGADO INADIMPLEMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. PROVA DOCUMENTAL E DEPOIMENTO PESSOAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA AFASTADO. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DANO E NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, fundada em alegado descumprimento de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios, consistente na elaboração de instrumentos particulares relacionados à negociação imobiliária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve descumprimento do contrato verbal de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes; (ii) se a advogada apelada deixou de cumprir obrigação contratualmente assumida, especialmente quanto à entrega de documentos; (iii) se estão presentes os pressupostos para a rescisão contratual, restituição dos honorários pagos e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

O contrato verbal de prestação de serviços advocatícios é válido no ordenamento jurídico brasileiro, porém, por se tratar de obrigação de meio, exige apenas a demonstração de diligência e técnica profissional, não a obtenção de resultado específico.

A prova dos autos demonstra que a contratação limitou-se à elaboração de contrato de compra e venda, declaração de doação e contrato de cessão de direitos, documentos que foram efetivamente confeccionados, assinados em cartório e disponibilizados às partes, inexistindo prova de obrigação diversa ou mais ampla.

Incumbia ao autor comprovar o alegado inadimplemento contratual, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A impossibilidade de escrituração definitiva do imóvel decorreu de pendência de inventário de terceiro, circunstância alheia à relação contratual e que não pode ser imputada à advogada como falha na prestação do serviço.

Inexistente inadimplemento, inexiste dever de restituição dos honorários pagos, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil - ato ilícito, dano e nexo causal, não há falar em indenização por danos morais, sendo insuficiente o mero dissabor ou frustração de expectativa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: Na prestação de serviços advocatícios, que constitui obrigação de meio, não se configura inadimplemento contratual quando demonstrado que os serviços efetivamente contratados foram prestados com diligência, cabendo ao contratante o ônus de comprovar eventual descumprimento.

Inexistente inadimplemento contratual, é indevida a restituição de honorários advocatícios, sob pena de enriquecimento sem causa, bem como a condenação por danos morais, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CC, arts. 884, 927; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.659.893/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 16.03.2021; STJ, REsp 1.497.769/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 05.05.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Mário Paulino de Souza
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
Adriana de Jesus Carvalho Pimentel
, julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça .

Consta dos autos que o autor alegou ter firmado, em 20.04.2020, contrato verbal de prestação de serviços advocatícios com a requerida, mediante o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), com o objetivo de elaboração de contrato de compra e venda e de escritura/termo de doação referente a imóvel situado no Bairro Pedregal, em Cuiabá/MT, sustentando que a requerida teria sido omissa quanto à entrega dos documentos e ao cumprimento da obrigação, postulando, assim, a rescisão contratual, a restituição do valor pago e indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

A sentença recorrida, lançada no id. 318561944, reconheceu, com base na prova documental e no depoimento pessoal da requerida, que a contratação limitou-se à elaboração dos instrumentos particulares pactuados - contrato de compra e venda, declaração de doação e contrato de cessão de direitos, os quais foram efetivamente confeccionados, assinados em cartório e entregues às partes, não tendo o autor se desincumbido do ônus de comprovar o alegado descumprimento contratual, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, afastando, por consequência, os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais .

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (id. 318561946), no qual, em síntese, sustenta

a plena validade do contrato verbal de prestação de serviços advocatícios, bem como que a requerida não teria cumprido a obrigação contratada, por não entregar documentos aptos a produzir efeitos jurídicos plenos, especialmente no tocante à doação do imóvel.

Alega que houve falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação e que o inadimplemento contratual autorizaria a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos.

Aduz que os transtornos sofridos configuram danos morais indenizáveis, requerendo a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada (id. 318561949), nas quais sustenta, em síntese: (i) a inexistência de inadimplemento contratual, uma vez que os serviços ajustados foram integralmente prestados; (ii) que jamais foi contratada para promover a escrituração definitiva do imóvel, providência juridicamente inviável à época, em razão da pendência de inventário do bem; (iii) a inexistência de enriquecimento sem causa; e (iv) a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de rescisão contratual c.c restituição c/c danos morais proposta por Mário Paulino de Souza em face de Adriana de Jesus Carvalho Pimentel.

Extrai-se da inicial, que o autor, em 20.04.2020, firmou um contrato verbal com a requerida - advogada, de pagamento de honorários advocatícios com o compromisso de contraprestação dela para a realização de um contrato de compra e venda, e Escritura de Doação, em razão de ter efetuado a troca de sua casa por um terreno localizado no Bairro Pedregal, assim, pagou o valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais)

como honorários para o cumprimento do acordado.

Narrou que, apesar do contrato verbal estabelecido e do pagamento dos honorários, a requerida não informou acerca do cumprimento de sua obrigação de realizar o contrato de compra e venda e da Escritura de Doação ao requerente.

Assim, requereu a rescisão do contrato e restituição do valor de R$ 1.000,00, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Com a inicial, juntou documentos.

Recebida a inicial no id. 76474230, foi deferida a assistência judiciária gratuita e determinada a realização de audiência de conciliação.

Citada, a requerida peticionou no id. 81527030, manifestando interesse na audiência de conciliação e informando que os serviços contratados foram realizados, juntando cópia do contrato realizado, alegando que o mesmo foi disponibilizado para ambas as partes e autenticada em cartório no dia 20.04.2020, bem como, no dia 23.04.2020 foi celebrado a declaração de doação e no dia 09.06.2020 fora celebrado o contrato de cessão de direitos e obrigações sobre o imóvel (ids. 81527998, 81527999 e 81528000).

Realizada a audiência de conciliação, esta restou prejudicada ante a ausência da parte requerente (id. 81528934).

Contestação apresentada no id. 83266112. Preliminarmente, requereu a assistência judiciária gratuita. No mérito, alegou que foi contratada para elaborar o contrato de compra e venda, a declaração de doação, e o contrato de cessão de direito, sendo que realizou o contrato de compra e venda do Requerente com a Sra Luzia Hemogenia Ramos Souza, a proprietária do terreno, que além do contrato de compra venda foi realizado uma declaração de doação, bem como, contrato de cessão de direito, de modo que cumpriu com sua parte na obrigação, não havendo motivos para a devolução de valores, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais. Por fim, pugnou pela condenação do autor em litigância de má-fé.

Impugnação à contestação no id. 89802436.

Decisão de saneamento fixando os pontos controvertidos e determinando a especificação de provas (id. 118607938).

As partes se manifestaram pela realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas.

Após, designou-se audiência de instrução e julgamento no id. 167727911.

Audiência realizada, onde foi colhido o depoimento da parte requerida.

Alegações finais apresentadas pelo autor no id. 174167248.

Após instrução processual, a Magistrada de origem
julgou
improcedente
a pretensão autoral e, por conseguinte,
extinguiu-se o processo
com resolução de mérito, condenando

a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios da parte adversa, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3°, do mesmo diploma legal.

Irresignado, o autor recorre, sustentando
a plena validade do contrato verbal de prestação de serviços advocatícios, bem como que a requerida não teria cumprido a obrigação contratada, por não entregar documentos aptos a produzir efeitos jurídicos plenos, especialmente no tocante à doação do imóvel.

Alega que houve falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação e que o inadimplemento contratual autorizaria a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos.

Aduz que os transtornos sofridos configuram danos morais indenizáveis, requerendo a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se a aferir se houve descumprimento do contrato verbal de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, apto a ensejar a rescisão contratual, a restituição dos honorários pagos e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

É incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato verbal, modalidade admitida pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 656 do Código Civil, bem como que houve o pagamento, pelo autor, do valor de R$ 1.000,00, a título de honorários advocatícios. A controvérsia reside, portanto, no conteúdo da obrigação assumida pela advogada e no efetivo cumprimento do serviço contratado.

Da análise minuciosa do conjunto probatório, especialmente dos documentos acostados sob os ids. 81527998, 81527999 e 81528000, bem como do depoimento pessoal da requerida, colhido em audiência de instrução, constata-se que a contratação limitou-se à elaboração de instrumentos particulares, consistentes em contrato de compra e venda, declaração de doação e contrato de cessão de direitos, os quais foram efetivamente confeccionados, assinados em cartório e disponibilizados às partes, circunstância expressamente reconhecida na sentença recorrida.

Não se extrai dos autos prova segura de que a requerida tenha assumido obrigação diversa ou mais ampla, como a promoção da escrituração definitiva do imóvel, providência que, ademais, mostrou-se juridicamente inviável à época, diante da pendência de inventário do bem, fato igualmente incontroverso e reconhecido no decisum recorrido. Com efeito, a regularização registral do imóvel dependia da conclusão do inventário de Luzia Hemogenia Ramos Souza, processo alheio à relação contratual estabelecida entre as partes, não podendo tal circunstância ser imputada à requerida como inadimplemento.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia ao autor/apelante comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o alegado descumprimento contratual, ônus do qual não se desincumbiu. Ao revés, a prova produzida corrobora a tese defensiva de que os serviços efetivamente contratados foram integralmente prestados, inexistindo falha na execução do mandato profissional.

Importa destacar que a prestação de serviços advocatícios consubstancia, como regra, obrigação de meio, exigindo do profissional diligência, técnica e zelo, mas não a garantia de resultado específico, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, não se evidencia conduta culposa ou omissiva da requerida apta a caracterizar inadimplemento contratual ou violação ao dever de informação, especialmente porque restou demonstrado que o autor tinha ciência das limitações jurídicas existentes quanto à regularização definitiva do imóvel.

Inexistente o inadimplemento, não há falar em rescisão contratual nem em restituição dos honorários pagos, sob pena de se admitir, isto sim, enriquecimento indevido em favor do contratante, em afronta ao art. 884 do Código Civil, como bem pontuado nas contrarrazões.

Do mesmo modo, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil - ato ilícito, dano e nexo causal, não subsiste o pleito indenizatório por danos morais. O mero dissabor ou frustração de expectativa, desacompanhado de ilicitude e de lesão a direitos da personalidade, não enseja reparação extrapatrimonial.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença recorrida examinou de forma adequada e exauriente a matéria posta em julgamento, não merecendo qualquer reparo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025